Tribunal: TJDFT
Processo: 0701437-92.2024.8.07.9000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-16
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. IMPUGNAÇÃO. TEMPESTIVIDADE. PLANILHA APRESENTADA SEM RELAÇÃO COM A SENTENÇA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte requerente/exequente em face da decisão que, com fundamento no entendimento de que razão assiste à executada em sua impugnação, pois a planilha de ID 189997334 não está em consonância com a sentença, oportunizou à parte exequente trazer aos autos comprovação dos pagamentos da disciplina extensão em cirurgia no 2o semestre de 2024, com planilha correspondente.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 60666555). Gratuidade de justiça deferida (ID 186820241 dos autos principais).
3. Em suas razões, a parte requerente alega que a decisão recorrida, ao excluir valores do primeiro semestre de 2024 e ordenar a apresentação de comprovantes de pagamento do segundo semestre de 2024, diverge do direito material já transitado em julgado e modifica a sentença clara que condenou a ré ao pagamento das despesas com a disciplina de Extensão em Cirurgia e Periodontia. Argumenta que a impugnação ao cumprimento de sentença foi apresentada intempestivamente e que a sentença transitada em julgado não se limita temporalmente, mas abrange todas as parcelas pagas pela disciplina, com correções e juros desde a data de cada pagamento. Salienta que a parte adversa tenta rediscutir a matéria e apresentar novos documentos e argumentos, o que é vedado após o fim da fase de conhecimento. Argumenta que a decisão atacada, se mantida, tornaria inócua a sentença de primeiro grau, não reconhecendo o ato ilícito da ré nem ordenando o devido pagamento. Portanto, pede que a decisão seja cassada e que o cumprimento de sentença prossiga conforme os cálculos e pedidos já estabelecidos.
4. Em contrarrazões, a requerida aduz que a agravante, ao requerer no cumprimento de sentença o pagamento das quantias despendidas na disciplina 'Extensão em Cirurgia e Periodontia' do 1o semestre de 2023, age com litigância de má-fé, dado que a condenação se restringia às mensalidades do 2o semestre de 2022. Ressalta que apesar de ter realizado o pagamento incontroverso dos danos morais e honorários dentro do prazo legal, a agravante propôs uma execução excessiva, não amparada pelo título judicial, conforme evidenciado pelo não desembolso em tal disciplina no período coberto pela sentença, como comprovado nos autos. Em face destas alegações, a Instituição de Ensino impugnou o cumprimento de sentença, e, após análise contábil, rejeitou os cálculos feitos pela contadoria, mantendo-se fiel ao decidido no título executivo judicial.
5. Cinge-se a controvérsia a determinar se a impugnação ao cumprimento de sentença foi apresentada tempestivamente e se a planilha de ID 189997334 está, ou não, em consonância com a sentença.
6. Da tempestividade da impugnação ao cumprimento de sentença. No caso de condenação em quantia certa, a impugnação ao cumprimento de sentença deve ser oferecida no prazo de quinze dias, contados após o transcurso do prazo para cumprimento espontâneo, independentemente de nova intimação (art. 525, caput, CPC). Verifica-se dos autos originários que a agravada foi intimada em 01/04/23, por expedição eletrônica, para efetuar o pagamento. Portanto, diversamente do alegado pela agravante, o prazo de 15 (quinze) dias que se esgotou em 22/04/2024 foi para pagamento (art. 523, CPC) e não para a apresentação de impugnação (art. 525, CPC), sendo tempestiva a impugnação oferecida em 23/04/24.
7. Nos autos originários, os pedidos pertinentes formulados na inicial foram: 7.1 oportunizar a realização do trabalho para compor a N1; 7.2 declarar o abuso da ré ao exigir o pagamento da mensalidade da disciplina de extensão em cirurgia do 2o semestre de 2022; 7.3 condenar a ré a devolver o seu valor acrescido de juros e correção monetária; 7.4 subsidiariamente, determinar a isenção da rematrícula e custos da disciplina extensão em cirurgia, no 1° semestre de 2023, vez que integralmente adimplidos no 2° semestre de 2022, sem que houvesse contraprestação do curso.
8. A sentença, transitada em julgado, assim resolveu o mérito: "(...) na medida em que a conduta da faculdade requerida contribuiu para a reprovação da autora, deve a faculdade requerida restituir o valor pago pela autora. (...) JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO, para condenar a faculdade requerida a restituir o valor pago pela autora para cursar a disciplina Extensão em Cirurgia e Periodontia, importância que deverá ser corrigida monetariamente desde as datas em que as parcelas mensais foram pagas pela autora e acrescida de juros a partir da citação. O valor objeto de eventual execução deverá ser feita mediante cálculo, levando em consideração o valor da mensalidade, conforme documentos que acompanham a petição de id. 154245273.(...)" Acrescente-se que o acórdão (ID 186820241) manteve a sentença fixada e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).
9. Extrai-se da sentença que o valor a ser restituído é aquele correspondente à disciplina Extensão em Cirurgia e Periodontia realizada no 2o semestre de 2022, quando reprovada a requerente por falha na prestação de serviços da requerida. A planilha de ID 189997334 detalha quatro pagamentos efetuados de 31/03/23 a 10/06/23, o primeiro no valor de R$ 1.071,48 e o restante no valor de R$ 543,89. Portanto, não está a planilha em consonância com a sentença.
10. Quanto à litigância de má-fé alegada pela recorrida, não foram demonstradas, concretamente, quaisquer das hipóteses previstas no art. 80, do CPC/15, assim como não evidenciada a intenção dolosa da parte recorrente no exercício do seu direito recursal garantido pelo princípio do duplo grau de jurisdição.
11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sem condenação em honorários advocatícios, considerando o entendimento consolidado na súmula n. 41 da TUJ. Ressalvo, contudo, que o entendimento pessoal deste juiz (relator) é pelo cabimento da condenação em honorários advocatícios. O CPC estabelece a possibilidade de recebimento de honorários advocatícios em recursos interpostos (art. 85, § 1o, CPC), o que inclui o agravo. Este entendimento se baseia na premissa de que, ao trabalharem na elaboração e no processamento de recursos, os advogados desempenham um serviço profissional que justifica a remuneração, que possui, frise-se, natureza alimentar. A ausência de previsão para honorários advocatícios em casos de agravo nos Juizados Especiais, conforme estabelecido originalmente pela Lei no 9.099/95, está intrinsecamente relacionada ao fato de que, naquela época, o recurso de agravo não era uma modalidade recursal prevista no sistema dos Juizados Especiais. Contudo, com a introdução do CPC de 2015, houve uma revisão das normas processuais, inclusive aquelas aplicáveis aos Juizados Especiais, ampliando-se as disposições sobre honorários advocatícios e reconhecendo a importância do trabalho advocatício em todas as fases do processo, incluindo os recursos.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.